Tribunal: TJDFT
Processo: 0750089-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. TEMA STJ No 1050. REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de hipótese de rejulgamento, com nova apreciação da matéria em decorrência de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no REsp 1.895.936/TO - Tema 1.150 do STJ.
2. O Tribunal da Cidadania fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”.
3. No caso concreto, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia em que a titular, comprovadamente, tomou ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep foi a data de saque do benefício por ocasião da aposentadoria.
4. Transcorrido o período de mais de 10 (dez) anos entre o saque integral dos valores disponíveis na conta Pasep e o ajuizamento da presente ação, inevitável reconhecer que a pretensão da Autora está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição.
5. Constatada a ausência de afronta à tese definida pela Corte Superior no REsp 1.895.936/TO - Tema 1.150, não há justificativa para o exercício de juízo de retratação.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Acórdão mantido.